Tribunal: TCU
Processo: 026.716/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10683/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação encaminhada pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso (TCE/MT) sobre possíveis irregularidades na execução do contrato 61/2014, firmado entre a prefeitura municipal de Novo São Joaquim/MT e a empresa Equilíbrio Construções e Projetos Ltda., custeado com recursos federais oriundos do Fundo Nacional de Saúde, no valor de R$ 513.054,85, tendo como objeto a construção de unidade básica de saúde naquela municipalidade. Considerando que a unidade instrutiva, mediante exame sumário (art. 106 da Resolução-TCU 259/2014 e Portaria-Segecex 12/2016), concluiu que os fatos noticiados representam baixo risco, materialidade e relevância; considerando que, segundo a jurisprudência deste Tribunal, "a responsabilidade primária pela fiscalização da correta aplicação dos recursos federais transferidos mediante convênio é do órgão ou da entidade concedente, tendo lugar a ação do TCU, em regra, após a devida atuação do repassador, evitando-se duplicidade de esforços e supressão de responsabilidades" ( Acórdão 3737/2018-TCU-Segunda Câmara , rel. min. Aroldo Cedraz); considerando que a aplicação do princípio da não supressão dos elos da cadeia de controle impõe a extinção do feito e a comunicação dos fatos à prefeitura municipal de Novo São Joaquim e ao Fundo Nacional de Saúde, para conhecimento e adoção de providências de suas alçadas. os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 169, inciso V, 235, caput, e 237, inciso IV, do Regimento Interno do TCU e nos arts. 103, § 1o, 106, § 3o, inciso I, da Resolução-TCU 259/2014 e de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 3-4), em: a) conhecer da representação e, em exame sumário, considerar não atendidos os requisitos de risco, relevância e materialidade que ensejam a atuação deste Tribunal; b) dar ciência desta deliberação à prefeitura municipal de Novo São Joaquim/MT e ao Fundo Nacional de Saúde; c) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 026.716/2020-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Representante: Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso. 1.3.Unidade: Município de Novo São Joaquim/MT. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.